Tribunal: TJMT
Processo: 1088689-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088689-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IZADORA AZEVEDO VILALBA DE CARVALHO - CPF: 017.706.501-05 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), GINCO OMEGA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.675/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. COBRANÇA DE IPTU ANTERIOR À ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, INCISO I, DO CPC. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE PELO TRIBUTO ANTERIOR À ENTREGA DO IMÓVEL É DA INCORPORADORA. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 286114381
-
reclamação no 1088689-80.2024.8.11.0001
–
do 4o JEC da Capital
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Verifica-se dos autos que a parte Recorrente alega ter adquirido um imóvel no ano de 2020, o qual somente lhe foi entregue em maio de 2024.

Contudo, sustenta que teve seu nome protestado e inscrito em dívida ativa em razão de débitos relativos a períodos anteriores ao recebimento do bem.

Para fundamentar suas alegações, anexou aos autos determinados documentos (
id’s 286114364 a 286114368
).

Por sua vez, a parte Recorrida alega (
id. 286114371
) que o imóvel possui matrícula individualizada desde o registro da incorporação imobiliária no Cartório de Registro de Imóveis (CRI), razão pela qual, desde a aquisição, seria possível ao adquirente/Recorrente utilizar-se do lote, gozá-lo, exercer o usufruto e dele dispor de qualquer forma. Assim, sustenta ser plenamente admissível o direcionamento da cobrança do IPTU à promitente compradora desde a assinatura do contrato.

- da prova produzida.

A Recorrente afirma que o imóvel foi entregue apenas em maio de 2024.

A Recorrida, por sua vez, não impugna a data da entrega, limitando-se a defender ser plenamente admissível o direcionamento da cobrança do IPTU à promitente compradora desde a aquisição do imóvel, isto é, desde a assinatura do contrato.

O documento de id. 286114366 consiste em extrato de arrecadação municipal e boletos de cobrança, nos quais consta, exclusivamente, como contribuinte, a parte Recorrida.

No que se refere ao comprovante de pagamento (
id. 266114368
), observa-se que este possui o mesmo código de barras (00190.00009 02800.588010 07127.582174 8 96410000190103) do boleto emitido pela Prefeitura de Cuiabá/MT (
id. 266114366, pág. 1
), entretanto, consta como titular do pagamento o Sr. Douglas Maciel de Carvalho.

A Recorrente alega que o referido pagador, Sr. Douglas Maciel de Carvalho, seria seu esposo, porém não apresentou qualquer prova nesse sentido.

- da responsabilidade tributária antes da imissão na posse do imóvel
.

Conforme já exposto, a Recorrente sustenta que a posse do imóvel somente lhe foi transferida em maio de 2024, fato que não foi impugnado pela parte Recorrida. Esta, por sua vez, limita-se a argumentar que a cobrança do IPTU poderia ser legitimamente direcionada à promitente compradora desde a assinatura do contrato.

Contudo, a responsabilidade pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU é do vendedor até a efetiva imissão do comprador na posse do bem.

Nesse sentido:

“Ementa: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR PELAS DESPESAS DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. TERMO INICIAL. IMISSÃO NA POSSE. 1. A ausência de decisão acerca de dispositivo legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial. 2. O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedentes. 3.
A responsabilidade do promitente comprador pelas despesas do imóvel, como condomínio e IPTU, somente se dá a partir da imissão na posse, a qual ocorre com o recebimento das chaves. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1961537/SP 2021/0263086-0 - DJe 18/03/2022). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. PAGAMENTO DE IPTU. POSSE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.(...)3. O posicionamento da Corte local está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
a responsabilidade pelo pagamento das despesas com IPTU é do adquirente a partir da posse, efetivada com a entrega das chaves
. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ – 3a T – RAgI no AREsp n. 1.469.106/RJ – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 16/12/2019 - DJe 19/12/2019) Grifei.

Desse modo, a responsabilidade tributária referente ao período anterior a maio de 2024 deve recair sobre a parte Recorrida, GINCO ÔMEGA INCORPORAÇÕES LTDA.

- do dano material.

No que se refere ao comprovante de pagamento (
id. 266114368
), observa-se que este possui o mesmo código de barras (00190.00009 02800.588010 07127.582174 8 96410000190103) do boleto emitido pela Prefeitura de Cuiabá/MT (
id. 266114366, pág. 1
). Todavia, consta como titular do pagamento o Sr. Douglas Maciel de Carvalho.

Ademais, quanto à alegação de que o referido pagador seria esposo da Recorrente, além da ausência de qualquer prova documental nesse sentido, verifica-se, a partir do contrato de compra e venda (
id. 286114365
), que a própria consumidora declarou, de forma expressa, ser solteira e não manter união estável.

Desse modo, embora haja comprovação de pagamento parcial de dívida tributária referente a período anterior à imissão na posse do imóvel, não há, nos autos, prova da legitimidade da parte Recorrente para pleitear ressarcimento, uma vez que, como já destacado, o contrato de compra e venda (
id. 286114365
) declara que a Recorrente é solteira e não vive em união estável. Do mesmo modo, não há, na petição inicial ou no decorrer da instrução, qualquer prova documental de que tenha posteriormente contraído vínculo conjugal.

No que se refere ao comprovante de pagamento juntado (
id. 286114364
), embora conste como beneficiária a Prefeitura de Cuiabá/MT, referido documento não guarda qualquer correspondência com os boletos anexados aos autos, seja quanto ao código de barras, seja quanto aos respectivos valores (
id. 286114366
).

Assim, não há que se falar em legitimidade da Recorrente para ressarcimento do alegado dano material.

- do dano moral.

Inexiste, nos autos, qualquer comprovação de que a Recorrente teve seu nome inscrito em dívida ativa do Município, conforme alegado na petição inicial, tampouco de que tenha ocorrido protesto relativo à dívida de IPTU referente a período anterior à imissão na posse do imóvel.

Dessa forma, diante da ausência de prova mínima das alegações, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para reconhecer e declarar que o tributo (
IPTU
) anterior a 1/5/2024, seja de responsabilidade de adimplemento pela parte Recorrida
GINCO OMEGA INCORPORAÇÕES LTDA
, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025